Tribunal: TJPA
Processo: 0800934-75.2022.8.14.0037
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10987 - Tráfico Ilícito de Drogas praticado por Funcionário Público
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800934-75.2022.8.14.0037

APELANTE: JOSÉ RODRIGUES SIQUEIRA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DO ARTIGO 33, DA LEI 11.343/06 - DECISÃO CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA – PRELIMINAR – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – IMPOSSIBILIDADE – VIA ELEITA INADEQUADA – PRELIMINAR REJEITADA - ABSOLVIÇÃO INSUFICIENCIA PROBATÓRIA – INVIABILIDADE – PROVAS DA OCORRENCIA DOS FATOS, DA SUA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS – DOSIMETRIA. PENA READEQUADA AO PATAMAR MINIMO – INVIABILIDADE – PRESENÇA DE VOTORES IDÔNEOS QUE AUTORIZAM A MANUTENÇÃO DA PENA ACIMA DO MINIMO LEGAL –
TRÁFICO PRIVILEGIADO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGAS CONSIDERADAS NA PRIMEIRA E TERCEIRA FASES.
BIS IN IDEM
CONFIGURADO. AFASTAMENTO. BENESSE EM 2/3 -
R
ECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

PRELIMINAR -
DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE

I -
Quanto ao direito de apelar em liberdade, a jurisprudência consolidada do TJE/PA possui o entendimento que a via adequada seria o
habeas corpus
visto tratar-se de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, quando o constrangimento provier de atos de magistrado, sendo competente para apreciação da matéria a Seção de Direito Penal, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a do Regimento Interno desta Egrégia Corte.

II – Preliminar rejeitada

MÉRITO

I –
Extraem-se dos autos a prova da materialidade do crime de tráfico de drogas, uma vez que policiais flagram o réu portando
50 (cinquenta) papelotes de drogas divididos em 29 (vinte e nove) pedras de” crack” e 21 (vinte e uma) petecas de “maconha”, além da quantia de R$ 168 (cento e sessenta e oito reais) em espécie e um celular SAMSUNG DUOS. Na oportunidade o réu confessou que a droga apreendida era sua, mas seria apenas para seu uso. Desse modo, inviável o pleito absolutório;

II -
Na espécie, a pena base mensurada em 08 anos de reclusão e 800 dias multa, foi prudentemente quantificada atendendo aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, não havendo motivos para quaisquer emendas. Na segunda fase, o juízo não observou circunstancias agravantes, mas atenuante da menoridade na razão de 1/6, ocasião em que a pena provisória passou para 06 anos e 08 meses de reclusão e pagamento de 667 dias multa. Na terceira fase, o juízo asseverou pela ausência de causa de aumento de pena, mas reconheceu a causa de diminuição, em face da redutora do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, na razão de 1/6. Contudo, fundamentou o quantum na natureza e quantidade da droga, argumento utilizado na primeira fase,
incorrendo em evidente bis in idem. Logo, na ausência de empecilhos que inibisse adotar razão diferente de 2/3, necessário a concessão em 2/3;

III – Recurso conhecido e parcialmente provido.

RELATÓRIO

JOSÉ RODRIGUES SIQUEIRA DA SILVA
,
condenado às penas de
05 (cinco) anos e 07 (sete) meses de reclusão, em regime inicial
semiaberto,
e pagamento de 556 (quinhentos e cinquenta e seis) dias-multa, pela prática do crime do art. 33 da Lei 11.343/06,
interpôs o presente recurso, visando a reforma da decisão, prolatada pelo M.M. Juízo da Vara Única da Comarca de Oriximiná/PA.

A defesa do apelante sustentou, em sede preliminar, pelo direto de recorrer em liberdade. No mérito, pugnou pela tese absolutória por insuficiência probatória. Por fim advogou o redimensionamento da pena base, bem como o reconhecimento do tráfico privilegiado em 2/3, além da detração penal com a redução da pena de multa e concessão da assistência judiciária gratuita (ID
14962938).

Em contrarrazões o
Dominus Litis
pugnou (ID 14962953), pelo improvimento do recurso interposto. Nesta Superior Instância, a Procuradora Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, pugnou pelo parcial provimento do recurso, efetuando a reanalise da fração em face do tráfico privilegiado, devido a ocorrência do BIS IN IDEM ocorridos na 1ª fase e 3ª fase da dosimetria (ID 15423654).

É o relatório. À revisão, com pedido de inclusão em pauta de julgamento de plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Narra a inicial, que no dia
18.06.2022, após denúncia anônima sobre possível venda de entorpecentes na região da feirinha, em Porto Trombetas no município de Oriximiná, a guarnição da polícia militar procedeu com buscas no local, momento em que encontraram o recorrente e o denunciado
Jander Figueiredo Salgado
, em posse de 50 (cinquenta) papelotes de drogas divididos em: 29 (vinte e nove) pedras da substância análoga à” CRACK” e 21 (vinte e uma) petecas de “maconha”.

Em vista disso,
Jander Figueiredo Salgado
foi absolvido das acusações, sendo responsabilizado apenas
JOSÉ RODRIGUES SIQUEIRA DA SILVA
,
o qual foi julgado e ao final condenado às penas de
05 (cinco) anos e 07 (sete) meses de reclusão, em regime inicial
semiaberto,
e pagamento de 556 (quinhentos e cinquenta e seis) dias-multa, pela prática do crime do art. 33 da Lei 11.343/06. Inconformado com o pleito condenatório,
interpôs o presente recurso, visando a reforma da decisão.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

PRELIMINAR

DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE

Quanto ao direito de apelar em liberdade, a jurisprudência consolidada do TJE/PA possui o entendimento que a via adequada seria o
habeas corpus
visto tratar-se de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, quando o constrangimento provier de atos de magistrado, sendo competente para apreciação da matéria a Seção de Direito Penal, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a do Regimento Interno desta Egrégia Corte.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO PENAL. OMISSÃO NO ACÓRDÃO ID. 8668650 COM PUBLICAÇÃO NO DIA 18/04/2022. PROCEDENCIA.
Da análise cuidadosa dos pontos abordados pelo embargante, vê-se que razão lhe assiste, pois o acórdão prolatado por esta relatora foi omisso, visto que foi silente acerca do direito de recorrer em liberdade do Apelante.
EMBARGOS ACOLHIDOS, PORÉM NÃO CONHECIDOS QUANTO AO PLEITO DO APELANTE DE RECORRER EM LIBERDADE,
pois não poderia ser deduzido na via da apelação, uma vez que, em se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de Juiz de Direito, na espécie, prisão decretada por este, o órgão fracionário competente para apreciá-la é a Seção de Direito Penal, por meio de habeas corpus, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a, do Regimento Interno desta Egrégia Corte (TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0005389-18.2019.8.14.0039 – Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 27/06/2022 )

Em vista das razões esposadas, imperativo rejeitar a preliminar suscitada.

MÉRITO

DA IMPOSSIBILIDADE DO ACOLHIMENTO DO PLEITO ABSOLUTÓRIO

A combativa defesa sustentou a tese absolutória por insuficiência probatória/negativa de autoria, uma vez que o acervo processual, não teria respaldo em assegurar a culpabilidade do réu. Nessa via, sem amparo a tese defensiva.

A prova da materialidade delito pode ser evidenciada através do
Auto de Exibição e Apreensão de Objeto (ID 14962809), Laudo Toxicológico Definitivo nº: 2022.04.000378-QUI (ID 14962921), o qual atestou a natureza das substâncias, sendo 29 (vinte e nove) papelotes de substância granulada amarela, embalada em saco plástico, popularmente conhecida como ‘’cocaína’’, pesando no total 8,65g (oito gramas e seiscentos e cinquenta miligramas), e 21 (vinte e um) papelotes contendo erva esverdeada, conhecida popularmente como ‘’maconha’’, pesando 906g (nove gramas e sessenta miligramas).

Acerca da prova, de rigor observar as regras contidas no art. 155 do CPP, vejamos:

“Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas”.

Na ocasião a testemunha
SAMUEL MARQUES DOS SANTOS, relatou:

Que, estava em serviço no dia dos fatos, e a guarnição recebeu uma ligação com a denúncia de que dois indivíduos estavam comercializando entorpecentes na área da ‘’feirinha’’, e foram informadas as características dos denunciados, tais como a vestimenta e porte físico. Relatou que a guarnição ao se deslocar até o local indicado, realizaram a abordagem dos suspeitos em via pública, eis que eram os únicos que estavam no local e as características eram compatíveis, momento em que foram encontrados em posse destes as substâncias já apresentadas nos autos e a quantia de R$168,00, tendo o apelante confessado que a droga lhe pertencia.

No mesmo sentido forma os relatos da testemunha SGT/PM AUREO LIMA DO NASCIMENTO

Na ocasião, JANDER FIGUEIREDO SALGADO narrou que apenas deu uma carona para o réu JOSÉ RODRIGUES, mas anteriormente teria pedido uma carteira de cigarro para ele, e dentro desta carteira tinha determinada quantidade de substância e que foi encontrada o restante no bolso do recorrente. Desse modo, esclareceu que foi JOSÉ RODRIGUES quem lhe deu a carteira e desconhecia que a mesma continha drogas, mas lhe foi dado voz de prisão, após a revista; que é usuário de drogas.

Em seu interrogatório, JOSÉ RODRIGUES SIQUEIRA DA SILVA negou a prática de tráfico de drogas afirmando que estava com aquela quantidade de droga, entretanto, não estava traficando, que esta era apenas para seu consumo, que entregou a carteira de cigarro para JANDER e este sabia da existência de droga ali dentro; que é apenas usuário de drogas e que está arrependido.

Cediço mencionar que ainda segue pacífica a jurisprudência do STJ, no sentido de que os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes [...] e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie. Precedentes. (AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 21/2/2022).

Extraem-se dos autos a prova da materialidade do crime de tráfico de drogas, uma vez que policiais flagram o réu portando
50 (cinquenta) papelotes de drogas divididos em 29 (vinte e nove) pedras de” crack” e 21 (vinte e uma) petecas de “maconha”, além da quantia de R$ 168 (cento e sessenta e oito reais) em espécie e um celular SAMSUNG DUOS. Na oportunidade o réu JOSÉ RODRIGUES SIQUEIRA DA SILVA, confessou que a droga apreendida era sua, mas seria apenas para seu uso

Em vista disso, diante dos argumentos delineados, incontroverso a prova da materialidade e autoria delitivas, em face do delito de tráfico, mormente pela quantidade e diversidade de substancias encontradas que denotaram o comercio de entorpecentes.

DA VIABILIDADE DE ALTERAÇÃO DA DOSIMETRIA FIXADA.

A defesa advogou a tese de
redimensionamento da pena base, bem como o reconhecimento do tráfico privilegiado em 2/3, além da detração penal com a redução da pena de multa e concessão da assistência judiciária gratuita. Desse modo, razão em parte assiste a defesa.

Na espécie, o juízo fixou a pena base em 08 anos de reclusão e pagamento de 800 dias multa, para isso considerou como desfavoráveis os vetores da culpabilidade, além do art. 42 da lei 11.343/06, senão vejamos:

(...)
O réu possui culpabilidade acentuada, haja vista a natureza e grande quantidade de drogas que mantinha para o seu comércio.

(...)

Seguindo os nortes apontados pelo art. 42 da lei 11.343/2006, em que o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, CONSIDERO que a natureza e a quantidade de droga apreendida militam em desfavor do acusado, pois o Laudo Toxicológico Definitivo apontou que se tratava de MACONHA e COCAÍNA, sendo 29 papelotes de cocaína e 21 papelotes de maconha, de modo que, sopesadas as circunstâncias judiciais, bem como, atendendo aos critérios de suficiência e necessidade, faz com que a pena-base seja fixada em 8 (oito) anos de reclusão e 800 dias-multa

Cediço mencionar, que a “
dosimetria da pena se insere dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, sem a fixação de um critério aritmético na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa do cálculo dosimétrico. Desse modo, o magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado e atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, decidirá o quantum de exasperação da pena-base, sendo que tal critério somente é passível de revisão por esta Corte de Justiça no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade"
(AgRg no HC n. 549.965/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 27/05/2020). Desse modo, em face dos fundamentos adotados para negativar os moduladores judiciais, não se observou qualquer teratologia que remetesse a alguma emenda ou retificação, uma vez que a
culpabilidade, para fins de individualização da pena, deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, a maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito. Na hipótese, a possibilidade de o réu se abster da prática delitiva, bem como o conhecimento da natureza ilícita da conduta e a sua idade à época dos fatos não evidenciam maior grau de censura da ação e, portanto, não permitem a exasperação da básica. 4. (...) (HC 345.409/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/05/2017, DJe 11/05/2017). Do mesmo modo, as razões apresentadas na análise do art. 42 da Lei 11.343/06, corresponderam aos fatos extraídos do acervo processual.

Na espécie, a pena base mensurada em 08 anos de reclusão e 800 dias multa, foi prudentemente quantificada atendendo aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, não havendo motivos para quaisquer emendas. Na segunda fase, o juízo não observou circunstancias agravantes, mas atenuante da menoridade na razão de 1/6, ocasião em que a pena provisória passou para 06 anos e 08 meses de reclusão e pagamento de 667 dias multa. Na terceira fase, o juízo asseverou pela ausência de causa de aumento de pena, mas reconheceu a causa de diminuição, em face da redutora do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, na razão de 1/6. Contudo, de rigor mencionar que a
quantidade e a natureza da droga apreendida podem ser consideradas tanto para a fixação da pena-base quanto para a modulação da causa de diminuição no chamado tráfico privilegiado, previsto no
artigo 33, parágrafo 4º, da Lei 11.343/2006
neste último caso, ainda que sejam os únicos elementos aferidos pelo juízo, desde que não tenham sidos considerados na primeira fase do cálculo da pena, como ocorreu no
decisum
hostilizado. Dito de outro modo, na modulação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, podem ser utilizadas circunstâncias judiciais não preponderantes, previstas no art. 59 do Código Penal, desde que não utilizadas de maneira expressa na fixação da pena-base. Recurso provido para restabelecimento da sentença. (REsp 1887511/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 09/06/2021, DJe 01/07/2021). Portanto, o juízo claudicou ao utilizar quantidade e a natureza da droga apreendida, na primeira e na terceira fase da dosimetria, incorrendo em evidente bis in idem:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGAS CONSIDERADAS NA PRIMEIRA E TERCEIRA FASES. BIS IN IDEM CONFIGURADO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A existência de ações penais em curso, por si só, não se mostra fundamento idôneo para afastar a causa de diminuição do tráfico, prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, tendo ressaltado o Juízo de origem a primariedade e bons antecedentes do réu. 2. Constitui indevido bis in idem a valoração negativa de idênticos fundamentos pela natureza e quantidade de drogas, na primeira etapa, para elevar a pena-base e, na terceira, para negar ou mesmo modular a fração da minorante do tráfico privilegiado. 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 2139803 MG 2022/0168526-0, Relator: JESUÍNO RISSATO, Data de Julgamento: 27/04/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/05/2023)

Com efeito, para aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343⁄06, o acusado deveria preencher cumulativamente todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1⁄6 (um sexto) a 2⁄3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso em concreto. Nesses termos, diante do afastamento de qualquer evento inibidor da concessão plena da benesse, conveniente aferir o
quantum
de redução em 2/3.

HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. A APLICAÇÃO DO BENEFÍCIO EM FRAÇÃO DIVERSA DA MÁXIMA DEVE SER FUNDAMENTADA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. PENA INFERIOR A 4 ANOS E PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL. POSSIBILIDADE. ANÁLISE DA SUBSTITUIÇÃO PELO MAGISTRADO DE PISO. ORDEM CONCEDIDA. I No crime de tráfico de drogas, as penas poderão ser reduzidas de 1/6 a 2/3, desde que o agente: (i) seja primário; (ii) tenha bons antecedentes; (iii) não se dedique a atividades criminosas; (iv) não integre organização criminosa. II A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de a condição de mula, por si só, não revela a participação em organização criminosa. Precedentes. III - Ao preencher todos os requisitos legais para o reconhecimento do tráfico privilegiado, o réu faz jus a aplicação da causa de diminuição em seu patamar máximo, de modo que qualquer decote na fração do benefício deve ser devidamente fundamentado. Dessa forma, não havendo fundamentação idônea que justifique a aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas em patamar inferior à fração máxima, a redução da pena deverá ser arbitrada na razão de 2/3. IV - A pena privativa de liberdade pode ser substituída por uma pena restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de direitos quando: (i) não for superior a 4 anos; (ii) o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa; (iii) o réu não for reincidente em crime doloso; e (iv) a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os0 motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente. Inteligência do art. 44 do Código Penal. IV Ordem concedida. (STF - HC: XXXXX SP - SÃO PAULO XXXXX-74.2016.1.00.0000, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 28/03/2017, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-095 08-05-2017).

Na hipótese, com a pena provisória fixada em 06 anos e 08 meses de reclusão e pagamento de 667 dias multa, e com o afastamento do
quantum
de redução em 1/6, devido ao
bis in idem
, imperativo a adoção da redutora no grau máximo, ou seja, em 2/3, passando a pena provisória para 02 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão em regime inicial ABERTO, a qual, nos termos do art. 44 do CP, deve ser substituída por

duas restritivas de direitos, sendo elas a prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária, a critério do juízo das execuções.

Ante o exposto, conheço do apelo e dou-lhe parcial provimento, para alterar a dosimetria fixada, seguindo
JOSÉ RODRIGUES SIQUEIRA DA SILVA
,
condenado às penas de 02 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão em regime inicial ABERTO, a qual, nos termos do art. 44 do CP, deve ser substituída por duas
restritivas de direitos, sendo elas a prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária, a critério do juízo das execuções,
pela prática do crime do art. 33 da Lei 11.343/06

nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 18/03/2025